Tribunal: TJSP
Processo: 1050401-65.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
IPVA. Devolução dos autos à turma julgadora, por força do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que reconheceu a competência do Estado de São Paulo para cobrança de IPVA. Decisão que não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 1.016.605 (Tema 708), tendo em vista o domicilio do autor em São Paulo. Julgado mantido.